Tribunal: TJSP
Processo: 1022159-09.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PREÇO INTEGRALMENTE QUITADO – RESCISÃO CONTRATUAL APÓS OBRIGAÇÕES CONCLUÍDAS DE AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO DO VALOR TRANSACIONADO ENTRE AS PARTES
- Não há que se falar em extinção do contrato de compra e venda, pois o os autores quitaram

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PREÇO INTEGRALMENTE QUITADO – RESCISÃO CONTRATUAL APÓS OBRIGAÇÕES CONCLUÍDAS DE AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO DO VALOR TRANSACIONADO ENTRE AS PARTES
- Não há que se falar em extinção do contrato de compra e venda, pois o os autores quitaram integralmente o preço, conforme se depreende do termo de quitação acostado aos autos. Portanto, é imperioso reconhecer que, com a finalização de todas as obrigações de ambas as partes, o contrato encontra-se extinto. Não há inadimplemento absoluto da requerida a justificar a rescisão contratual após mais de 7 anos da entrega do imóvel;
- Entendo ser o caso de acolher o pedido subsidiário da ré apelante, para que seja abatido o valor já pago a título de indenização, transacionada pelas partes. A r. sentença acolheu tão somente a indenização por lucros cessantes, a ser calculado no percentual de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, com correção e juros desde cada mês de atraso, sendo o termo final a ser apurado em sede de liquidação.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO